Tribunal: TJSP
Processo: 2081864-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA FRAUDAR CREDORES. RELAÇÕES EMPRESARIAIS ENTRE PAI E FILHO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA FRAUDAR CREDORES. RELAÇÕES EMPRESARIAIS ENTRE PAI E FILHO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Meditra's Assessoria e Consultoria EIRELI, incluindo seus sócios no polo passivo da execução de título extrajudicial ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em face de Meditraa Gestão em Medicina Ocupacional Ltda. e seu sócio fiador. Os agravantes sustentam a inexistência de confusão patrimonial ou fraude, alegando que a atuação conjunta de pai e filho na mesma área não configura abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há confusão patrimonial e desvio de finalidade aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC/2002; e (ii) determinar se a Meditra's Assessoria e Consultoria EIRELI foi criada com o propósito de fraudar credores da Meditraa Gestão em Medicina Ocupacional Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 50 do CC/2002 exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera existência de grupo econômico familiar não é suficiente para justificar a medida, sendo necessário comprovar atos que atentem contra a autonomia patrimonial.
No caso concreto, há indícios robustos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciados pela sucessão empresarial entre Meditraa e Meditra's, a constituição da nova empresa logo após o inadimplemento da anterior, a administração de ambas pelo mesmo núcleo familiar e a transferência de atividades empresariais para frustrar credores.
A Meditra's foi criada apenas dois meses após o inadimplemento da Meditraa perante o banco credor, sendo constituída pelo filho do executado, que posteriormente conferiu amplos poderes ao pai para administrar a empresa, apesar de residir no exterior e não atuar diretamente no Brasil.
A Meditraa tornou-se inativa após a constituição da Meditra's, que assumiu atividades idênticas àquelas da empresa devedora, mantendo o mesmo objeto social, domínio de e-mail e identidade visual, o que reforça a confusão patrimonial e a intenção de burlar obrigações financeiras.
Jurisprudência do TJSP confirma que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando há elementos concretos de confusão patrimonial e utilização da nova empresa para evitar o cumprimento de obrigações assumidas pela devedora original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC/2002.
A sucessão empresarial, quando caracterizada pela criação de nova empresa para evitar a satisfação de obrigações da anterior, configura abuso da personalidade jurídica e justifica sua desconsideração.
A existência de grupo econômico familiar, aliada a indícios concretos de que a nova empresa foi utilizada para frustrar credores, permite a extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios beneficiados pelo abuso.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2346979-73.2024.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2085112-63.2024.8.26.0000, Rel. Hélio Marquez de Farias, 18a Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2247984-93.2022.8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2023.